Tribunal: TJSP
Processo: 1500581-17.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Salto de Pirapora – Extinção – Reconhecimento da nulidade do título executivo, por ausência de indicação do da fundamentação legal do tributo a ser cobrado – Vício que, embora constatado, pode ser corrigido pela municipalidade com a substituição da CDA em emenda à inicial – Inteligência do artigo 203 do Código Tributário Nacional, artigo 2o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Salto de Pirapora – Extinção – Reconhecimento da nulidade do título executivo, por ausência de indicação do da fundamentação legal do tributo a ser cobrado – Vício que, embora constatado, pode ser corrigido pela municipalidade com a substituição da CDA em emenda à inicial – Inteligência do artigo 203 do Código Tributário Nacional, artigo 2o, §8o da Lei 6.830/80 e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada, determinando-se o regular processamento do feito - RECURSO PROVIDO.